Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704809-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TELMA DIAS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por TELMA DIAS SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao plano réu que forneça e disponibilize à autora o medicamento “pemetrexede (alimita)”, na frequência e doses indicadas pela médica assistente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, no primeiro momento, a 10 (dez) dias. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o recorrente não observou o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido preparo. Assim sendo, intime-se o agravante para realizar o recolhimento do preparo, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal, sob pena de deserção. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator